Tribunal: TJDFT
Processo: 0733885-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733885-75.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANE CANTO DA ROSA RECORRIDO: FLÁVIA MUNIZ DESPACHO Intime-se a parte autora/recorrente para se manifestar sobre a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, realizada pela ré/recorrida em contrarrazões, devendo apresentar as provas que demonstrem seu estado de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício e consequente recolhimento das custas e do preparo. Brasília, 1 de dezembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator